Tribunal: STF
Processo: ARE 640906
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade de embargos declaratórios opostos na origem. Fato que não suspende ou interrompe a contagem do prazo recursal. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição intempestiva ou incabível de embargos contra acórdão do Tribunal de origem não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.